Tribunal: TJDFT
Processo: 0734815-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734815-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO MARQUES DE SOUSA IMPETRANTE: WILNEY BENTO DE MORAIS, GEOFRANKLIN AVELINO ALVES AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GEOFRANKLIN AVELINO ALVES e OUTRO em favor de RICARDO MARQUES DE SOUSA, apontando como coatora a autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia e como ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Liminar indeferida em ID 75391098. Informações prestadas ID 76001388. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 76180893 e ID 76530392). Por meio da petição de ID 77428488, os impetrantes informaram a perda superveniente do objeto do presente writ, em razão da absolvição do paciente. É o relatório. Em consulta aos autos de origem (n. 0721256-06.2025.8.07.0003), denota-se haver sido proferida sentença de mérito em 15/10/2025, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o paciente da acusação da prática da infração penal prevista no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 253545473). Na ocasião, o magistrado revogou a prisão preventiva e as medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas em desfavor do paciente. Foi expedido o alvará de soltura, em 15/10/2025 (ID 253690095), e arquivado definitivamente o feito. Assim, conclui-se pelo esvaziamento do presente Habeas Corpus, não mais subsistindo o interesse processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator